Tribunal: TRF3
Processo: 5005644-88.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
365/1327)

5005644-88.2020.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005644-88.2020.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ YOSHINORI OGASAWARA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA YUMI OGASAWARA - SP235590-A

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1.102/STF. TESE SUPERADA PELO JULGAMENTO DAS ADIS 2.110 E 2.111. OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO FIXADA PELA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, contra decisão monocrática proferida, que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido de revisão da vida toda.

II. Questão em discussão:

2. Questão em discussão: (i) possibilidade de julgamento em virtude da superveniência de entendimento vinculante do STF nas ADIs 2.110 e 2.111.

III. Razões de decidir

3. A questão em análise foi cadastrada como "TEMA 1102" (RE 1276977), na base de dados do Supremo Tribunal Federal, tendo sido fixada a tese nos seguintes termos: "O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável." (Ata de Julgamento, DJE - ATA No 38, de 01/12/2022. DJE no 253, divulgado em 12/12/2022, publicado em 13/04/2023).

4. Restou expressamente consignado na decisão agravada que, em 2024, no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, o STF reconheceu a constitucionalidade da regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/99, afastando a possibilidade de opção pelo cálculo da RMI com base na regra definitiva do art. 29, I, da Lei no 8.213/91.

5. No julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2.110 e 2.111, finalizado em 30/09/2024, o STF expressamente declarou que a decisão de mérito superou a tese fixada no Tema 1.102 do RE no 1.276.977, restabelecendo o entendimento adotado desde o ano 2000.

6. Ao deliberar sobre novos embargos opostos no âmbito da ADI 2.111, o STF, em 10/04/2025, modulou os efeitos de sua decisão, para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 05/04/2024, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda.

7. Os julgamentos realizados nas referidas ADIs conferem efeito vinculante e expansivo à tese firmada, autorizando a aplicação imediata do entendimento consolidado, resultando prejudicada a suspensão anteriormente determinada nos autos do Recurso Extraordinário 1.276.977 (Tema 1.102).

8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do Recurso Extraordinário 1.276.977, concluindo pelo cancelamento da tese do Tema 1.102 e modulando os efeitos dessa decisão, em que reafirmada a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 05/04/2024 (data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF), bem como a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores (Ata de Julgamento Publicada, DJE 03/12/2025).

9. Em observância à modulação dos efeitos da decisão fixada pela Corte Superior, afasta-se a condenação da parte autora em verba honorária, custas e despesas processuais. No mesmo sentido, verifica-se a impossibilidade de devolução dos valores percebidos em razão da decisão anteriormente proferida.

10. De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum.

11. Impõe-se, por isso, a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991; art. 3o da Lei 9.876/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 21.03.2024; STF, ADI 2111 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 30.09.2024; STF, RE 1.276.977/DF (Tema 1.102), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 01.12.2022; STF, Rcl 86572 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-12-2025, DJe-s/n DIVULG 23-01-2026 PUBLIC 26-01-2026; STJ, REsp 1.596.203 e 1.554.596 (Tema 999), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 11.12.2019; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5003190-32.2021.4.03.6109, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 16/09/2025, DJEN DATA: 19/09/2025; 7a Turma, 5003565-80.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 11/09/2025, DJEN DATA: 18/09/2025; 3a Seção, AR 5006575-40.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 02/09/2025, DJEN DATA: 03/09/2025; 9a Turma, 0002055-26.2015.4.03.6127, Rel. Des. Fed. CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 28/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005644-88.2020.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA YUMI OGASAWARA - SP235590-A

APELADO: LUIZ YOSHINORI OGASAWARA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, contra decisão monocrática proferida, que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido de revisão da vida toda.

Sustenta a agravante, em suma, que a decisão não pode prevalecer, considerando que não houve o trânsito em julgado do Tema 1.102/STF, em que pese a tese firmada nas ADIS 2.110 e 2.111. Reafirma que deve ser facultado ao segurado a escolha pela aplicação da norma que lhe seja mais vantajosa, cabendo reconhecer a procedência do pedido de "revisão da vida toda". Requer o sobrestamento do feito até a decisão definitiva a ser prolatada no Tema 1.102/STF. Caso ocorra por parte do Supremo Tribunal Federal alteração do entendimento firmado na ADIS 2.110 e 2.111, que, seja julgado procedente o pedido revisional.

A parte autora informou o ajuizamento de Reclamação Constitucional.

Devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado foi interposto no prazo legal.

A decisão agravada foi proferida em consonância com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC de 2015.

E não está a merecer reparos a decisão recorrida, a qual passo a transcrever, in verbis:

(...)

De início, determino o levantamento do sobrestamento, estabelecido pela decisão de ID 278859457.

Possível, no caso, a prolação de decisão monocrática, a teor do artigo 932, incisos IV e V, do CPC de 2015.

Reconsidero a decisão agravada (ID 276563706).

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso, ora analisado, mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Cumpre afastar a alegação de ocorrência de decadência, considerando que: a) a parte autora recebe aposentadoria por idade, tendo sido requerida em 02/09/2014 (DER/DIB) e deferida em 14/10/2014 (DDB - ID 274782190 - fl. 01); b) o benefício é posterior à edição da Lei n. 9.528/1997; e c) a presente ação foi ajuizada em 29/04/2020.

In casu, trata-se de segurado filiado em momento anterior à edição da lei 9.876/99, tendo sido concedido benefício previdenciário em data posterior, considerando-se no cálculo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 1994 até a data da entrada do requerimento, consoante a regra de transição do art. 3o, caput e §2o, da Lei n. 9.876/99.

Salienta-se que a Lei 9.876/99, editada em 26/11/1999, alterou a forma de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários, dando nova redação ao artigo 29 da Lei 8.213/1991, conforme segue:

Art. 3o Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994 , observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.

§ 2o No caso das aposentadorias de que tratam as alíneas b, c e d do inciso I do art. 18, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput e o § 1o não poderá ser inferior a sessenta por cento do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo.

A propósito, cabe observar que esta Relatoria vinha considerando a impossibilidade de apuração por outro PBC que não o definido no art. 3o, da lei 9.876/99.

Vale dizer que tal entendimento, igualmente, era respaldado por jurisprudência tanto desta E. Corte como de do C. STJ.

Todavia, por ocasião do julgamento do REsp no 1.596.203 e Resp 1.554.596 (Tema Repetitivo no 999), o C. STJ pacificou o entendimento no sentido de que se aplica a regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o da Lei n. 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei n. 9.876/1999.

Referido julgado restou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL AFETADO COMO REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SOBREPOSIÇÃO DE NORMAS. APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA PREVISTA NO ART. 29, I E II DA LEI 8.213/1991, NA APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 3o. DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO SISTEMA ANTES DE 26.11.1999 (DATA DE EDIÇÃO DA LEI 9.876/1999). CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. A Lei 9.876/1999 adotou nova regra de cálculo dos benefícios previdenciário, ampliando gradualmente a sua base de cálculo dos benefícios que passou a corresponder aos maiores salários de contribuição relativos a 80% de todo o período contributivo do Segurado, substituindo a antiga regra que determinava o valor do benefício a partir da média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuição dos meses anteriores ao do afastamento do Segurado da atividade ou da data da entrada do requerimento administrativo.

2. A nova lei trouxe, também, uma regra de transição, em seu art. 3o., estabelecendo que no cálculo do salário de benefício dos Segurados filiados à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação da Lei 9.876/1999, o período básico de cálculo só abarcaria as contribuições vertidas a partir de julho de 1994 (estabilização econômica do Plano Real).

3. A regra transitória deve ser vista em seu caráter protetivo, como é típico do Direito Previdenciário. O propósito do art. 3o. da Lei 9.876/1999 e seus parágrafos foi estabelecer regras de transição que garantissem que os Segurados não fossem atingidos de forma abrupta por regras mais rígidas de cálculo dos benefícios.

4. Nesse passo, não se harmoniza com o Direito Previdenciário admitir que tendo o Segurado recolhido melhores contribuições antes de julho de 1994, tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão de seu benefício, sem analisar as consequências da medida na apuração do seu valor (do benefício), sob pena de infringência ao princípio da contrapartida.

5. É certo que o sistema de Previdência Social é regido pelo princípio contributivo, decorrendo de tal princípio a consequência de haver, necessariamente, uma relação entre custeio e benefício, não se afigurando razoável que o Segurado realize contribuições e não possa se utilizar delas no cálculo de seu benefício.

6. A concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra a prevalência da condição mais vantajosa ou mais benéfica ao Segurado, nos termos da orientação do STF e do STJ. Assim, é direito do Segurado o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa dentre aquelas cujos requisitos cumpre, assegurando, consequentemente, a prevalência do critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal possível, a partir do histórico de suas contribuições.

7. Desse modo, impõe-se reconhecer a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando se revelar mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais. Afinal, por uma questão de racionalidade do sistema normativo, a regra de transição não pode ser mais gravosa o que a regra definitiva.

8. Com base nessas considerações, sugere-se a fixação da seguinte tese: Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999.

9. Recurso Especial do Segurado provido.

Destaca-se que foi interposto recurso extraordinário pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que fixou a tese no Tema 999. Presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário como representativo de controvérsia, determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma controvérsia em trâmite em todo o território nacional.

A questão em análise foi cadastrada como "TEMA 1102" (RE 1276977), na base de dados do Supremo Tribunal Federal, tendo sido fixada a tese nos seguintes termos:

"O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável."

(Ata de Julgamento, DJE - ATA No 38, de 01/12/2022. DJE no 253, divulgado em 12/12/2022, publicado em 13/04/2023).

Em 2024, no entanto, no julgamento das ADIs 2110 e 2111, o STF reconheceu a constitucionalidade da regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/99, afastando a possibilidade de opção pelo cálculo da RMI com base na regra definitiva do art. 29, I, da Lei no 8.213/91:

Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente das ADIs 2.110 e 2.111 e, na parte conhecida, (a) julgou parcialmente procedente o pedido constante da ADI 2.110, para declarar a inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de salário-maternidade, prevista no art. 25, inc. III, da Lei no 8.213/1991, na redação dada pelo art. 2o da Lei no 9.876/1999, vencidos, nesse ponto, os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes; e (b) julgou improcedentes os demais pedidos constantes das ADIs 2.110 e 2.111, explicitando que o art. 3o da Lei no 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso, vencidos, nesse ponto, os Ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Cármen Lúcia. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: "A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável". Redigirá o acórdão o Ministro Nunes Marques (Relator). Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 21.3.2024.

No julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2110 e 2111, finalizado em 30/09/2024, o STF expressamente declarou que a decisão de mérito superou a tese fixada no Tema 1102 do RE no 1276977, restabelecendo o entendimento adotado desde o ano 2000.

Ao deliberar sobre novos embargos opostos no âmbito da ADI 2111, o STF, em 10/04/2025, modulou os efeitos de sua decisão, para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 05/04/2024, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda.

Os julgamentos realizados nas referidas ADIs conferem efeito vinculante e expansivo à tese firmada, autorizando a aplicação imediata do entendimento consolidado, resultando prejudicada a suspensão anteriormente determinada nos autos do Recurso Extraordinário 1276977 (Tema 1102).

Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão.

A propósito, os seguintes precedentes desta E. Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1.102 DO STF. JULGAMENTO DAS ADIs 2.110 E 2.111. SUPERAÇÃO DA TESE. EFEITO VINCULANTE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento à apelação e julgou improcedente o pedido de revisão da aposentadoria pela chamada "revisão da vida toda". O agravante pleiteia a retratação da decisão agravada, com o sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE no 1.276.977/DF (Tema 1.102 do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível o sobrestamento do processo em razão da pendência de embargos de declaração no RE no 1.276.977/DF; e (ii) se a tese fixada no Tema 1.102 do STF continua válida após o julgamento das ADIs 2.110 e 2.111.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático pelo relator, com base na jurisprudência dominante, é cabível conforme o art. 932 do CPC e a Súmula 568 do STJ, sendo passível de reexame pelo colegiado via agravo interno.

4. A parte agravante não contesta a forma de julgamento, mas apenas o mérito da decisão que afastou o sobrestamento e julgou improcedente o pedido de revisão da vida toda.

5. O Plenário do STF, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/1999 e fixou tese com eficácia vinculante que inviabiliza a aplicação da regra definitiva do art. 29 da Lei no 8.213/91 aos segurados abrangidos pela regra de transição.

6. Conforme reiterado no julgamento dos embargos de declaração nas ADIs, o entendimento firmado superou expressamente a tese do Tema 1.102 do STF, mesmo sem trânsito em julgado, por força da eficácia imediata das decisões em controle concentrado.

7. Não há fundamento legal para manter o sobrestamento do feito, pois o efeito vinculante e erga omnes das ADIs se impõe desde a publicação da ata de julgamento, conforme jurisprudência do STF (Rcl 3632 AgR).

8. Diante da superação do Tema 1.102 pelo STF, não subsiste fundamento para a revisão da vida toda, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tese firmada no Tema 1.102 do STF foi superada pelo julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, que declararam a constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/1999 com eficácia vinculante e erga omnes.

2. A decisão em controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos vinculantes desde a publicação da ata de julgamento, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado ou o julgamento de embargos de declaração.

3. Não há fundamento jurídico para o sobrestamento de processos que versem sobre a revisão da vida toda após o julgamento das ADIs referidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; CPC, arts. 932 e 1.021; Lei no 9.876/1999, art. 3o; Lei no 8.213/1991, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 2.110 e 2.111, Pleno, j. 2024; STF, RE 1.276.977/DF (Tema 1.102); STF, Rcl 3632 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 02.02.2006, DJ 18.08.2006.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003190-32.2021.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 16/09/2025, DJEN DATA: 19/09/2025)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. NATUREZA COGENTE DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.876/99.CONSTITUCIONALIDADE. ADI NoS 2.110 E 2.111 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Ação que objetiva a revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por idade, mediante a consideração das contribuições de todo período contributivo do segurado, nos termos previstos nos incisos I e II do artigo 29 da Lei no 8.213/91, e não apenas os salários de contribuição apurados a partir de julho de 1994, conforme prevê o art. 3o da Lei 9.876/99.

II - questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na possibilidade do segurado do INSS que implementou as condições para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição após a vigência da Lei no 9.876/99 e antes da vigência das novas regras introduzidas pela Emenda Constitucional 103/2019, optar, para o cálculo do seu benefício, pela regra definitiva prevista nos incisos I e II do artigo 29 da Lei no 8.213/91, caso lhe seja mais favorável do que norma de transição definida no artigo 3o da Lei no 9.876/99.

III - razões de decidir

3. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI nos 2.110 e 2.111, decidiu que o artigo 3o da Lei no 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso, firmando a seguinte tese: "A declaração de constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável."

4. Modulação dos efeitos do julgado para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIsnos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficaram mantidas, também, as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.

5. Declarada a superação da tese firmada no Tema 1.102 do STF diante da prevalência do entendimento da constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/99 e sua imposição aos segurados que se enquadrem na norma nele prevista, sendo vedada a opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável, o que leva à improcedência do pedido formulado na inicial.

IV - dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido. Mantida decisão que deu provimento à apelação do INSS e julgou improcedente o pedido inicial.

7. A norma de transição prevista no artigo 3o da Lei no 9.876/99 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que de rigor a sua imposição aos segurados que nela se enquadrem, sendo vedada a opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável.

_________________________________

Legislação citada: Artigo 29, I e II da Lei no 8.213/91 e artigo 3o da Lei no 9.876/99

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.554.596 (Tema 999 do STJ); RE no 1.276.977/DF (Tema 1.102 do STF); ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF do STF.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003565-80.2023.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 11/09/2025, DJEN DATA: 18/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELO INSS. REVISÃO DA VIDA TODA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA 1.102/STF SUPERVENIENTEMENTE SUPERADO PELAS ADIs 2.110 E 2.111. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que, em ação rescisória ajuizada pelo INSS, deferiu tutela provisória para suspender a execução de julgado que reconhecera o direito à chamada "revisão da vida toda" (processo n.o 5000350-94.2016.4.03.6183), até o julgamento final da ação rescisória. O agravante pleiteia a reforma da decisão a fim de permitir o prosseguimento da execução, com o desbloqueio da requisição de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da execução em razão da superveniência de entendimento vinculante do STF nas ADIs 2.110 e 2.111, que afastaram a revisão da vida toda; (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser mantida ou reformada diante da alegada prevalência do Tema 1.102/STF e da pendência de embargos de declaração no RE 1.276.977.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade tem efeito vinculante e impõe observância imediata, independentemente de trânsito em julgado, de modo que a superação do Tema 1.102 pelo julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 torna indevida a revisão da vida toda.A ação rescisória constitui via adequada para a desconstituição de título executivo judicial formado em desconformidade com posterior decisão do STF, conforme art. 535, § 8o, do CPC e jurisprudência consolidada nas Turmas do TRF3.A tutela provisória encontra respaldo no art. 969 do CPC, pois há probabilidade do direito, diante do afastamento da tese revisional pelo STF, e perigo de dano, considerando a dificuldade de reaver valores pagos a segurados caso a execução prossiga.A técnica da motivação per relationem, validada pelo STF e pelo STJ, autoriza a adoção dos fundamentos da decisão agravada e das manifestações já constantes dos autos como razões de decidir.Eventual revogação da medida poderia esvaziar o resultado útil da ação rescisória, tornando irreversível o dispêndio de recursos públicos em benefício indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade deve ser aplicada de imediato por todos os órgãos do Judiciário, independentemente do trânsito em julgado.A revisão da vida toda é inviável diante da constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999, reconhecida pelo STF nas ADIs 2.110 e 2.111.A tutela provisória em ação rescisória pode suspender a execução da decisão rescindenda quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 969 do CPC.A desconstituição de título judicial formado antes da decisão do STF exige o manejo da ação rescisória, não sendo possível a declaração de inexigibilidade diretamente no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, 535, § 8o, 966, V, 968, II, 969, 1.021, § 2o e § 3o; Lei 8.213/1991, art. 29, I e II; Lei 9.876/1999, art. 3o; Lei 8.620/1993, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 21.03.2024; STF, ADI 2111 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 30.09.2024; STF, RE 1.276.977/DF (Tema 1.102), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 01.12.2022; STJ, REsp 1.554.596/SC (Tema 999), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 11.12.2019; STJ, AgInt no REsp 2.081.901/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.11.2023; TRF3, 7a Turma, AI 5029351-68.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 08.05.2025; TRF3, 8a Turma, AI 5002700-96.2024.4.03.0000, Rel. Juíza Conv. Raecler Baldresca, j. 15.05.2025; TRF3, 10a Turma, AI 5030528-67.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 26.03.2025.

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5006575-40.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 02/09/2025, DJEN DATA: 03/09/2025)

Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em agravo de instrumento. Revisão da vida toda. Tema 1.102 do STF. Superação da tese pela decisão definitiva nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, em demanda de revisão de benefício previdenciário com base na regra definitiva do art. 29 da Lei 8.213/91, conhecida como "revisão da vida toda".

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei 8.213/1991, em detrimento da regra de transição do art. 3o da Lei 9.876/1999, nos moldes do entendimento firmado no Tema 1.102 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999, com eficácia vinculante e erga omnes, afastando a possibilidade de aplicação da regra definitiva da "revisão da vida toda".

4. A tese firmada no Tema 1.102 do STF foi superada, inclusive com modulação de efeitos para proteger valores recebidos com base em decisões judiciais proferidas até 5/4/2024, além da exclusão de condenações em custas, perícias e honorários.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "É indevida a aplicação da revisão da vida toda após a declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999 pelo STF nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, com eficácia vinculante e ergaomnes."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 29, I e II; Lei no 9.876/1999, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.276.977/DF; STF, ADIs 2.110/DF e 2.111/DF; STF, Rcl 3632 AgR.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002055-26.2015.4.03.6127, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 28/08/2025)

Em observância à modulação dos efeitos da decisão fixada pela Corte Superior, afasta-se a condenação da parte autora em verba honorária, custas e despesas processuais. No mesmo sentido, verifica-se a impossibilidade de devolução de eventuais valores percebidos em razão de decisão anteriormente proferida.

Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido de revisão, restando prejudicado o agravo interno. (...)

Como se observa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do Recurso Extraordinário 1.276.977, concluindo pelo cancelamento da tese do Tema 1.102, e determinando a modulação dos efeitos, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, ante a superveniência do julgamento de mérito das ADIs no 2110/DF e 2111/DF, acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: "1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados"; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, que votara em assentada anterior, André Mendonça e Edson Fachin (Presidente). Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025." (Ata de Julgamento Publicada, DJE 03/12/2025).

De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se, assim, a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.

Ademais, em sede de reclamação constitucional no âmbito do STF, verifica-se que a suspensão nacional dos processos sobre o Tema 1.102 não mais subsiste, em razão da decisão vinculante nas ADIs.

A propósito, o recente julgado proferido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.276.977 (TEMA 1.102/RG). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a insubsistência da ordem de suspensão nacional de processos surgida no RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG). 2. A parte agravante aponta ofensa à determinação de suspensão de processos nos quais versada a matéria objeto do Tema 1.102/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao apreciar o processo de origem, desrespeitou a ordem de sobrestamento proferida no RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG), foi determinada a suspensão de todos os processos a envolverem a problemática da aplicação, na apuração do salário de benefício de quem ingressou no sistema previdenciário antes de 26.11.1999, da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, quando mais favorável ao segurado do que a norma de transição contida no art. 3o da Lei n. 9.876/1999, publicada naquela data. 5. Embora haja embargos de declaração com julgamento pendente no âmbito do Tema 1.102/RG, encontra-se superada a controvérsia, tendo em vista a orientação firmada acerca da matéria no julgamento subsequente das ADIs 2.110 e 2.111, em que declarada a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.

(Rcl 86572 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2026 PUBLIC 26-01-2026)

Impõe-se, por isso, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno da parte autora.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1.102/STF. TESE SUPERADA PELO JULGAMENTO DAS ADIS 2.110 E 2.111. OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO FIXADA PELA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, contra decisão monocrática proferida, que rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido de revisão da vida toda.

II. Questão em discussão:

2. Questão em discussão: (i) possibilidade de julgamento em virtude da superveniência de entendimento vinculante do STF nas ADIs 2.110 e 2.111.

III. Razões de decidir

3. A questão em análise foi cadastrada como "TEMA 1102" (RE 1276977), na base de dados do Supremo Tribunal Federal, tendo sido fixada a tese nos seguintes termos: "O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável." (Ata de Julgamento, DJE - ATA No 38, de 01/12/2022. DJE no 253, divulgado em 12/12/2022, publicado em 13/04/2023).

4. Restou expressamente consignado na decisão agravada que, em 2024, no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, o STF reconheceu a constitucionalidade da regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/99, afastando a possibilidade de opção pelo cálculo da RMI com base na regra definitiva do art. 29, I, da Lei no 8.213/91.

5. No julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2.110 e 2.111, finalizado em 30/09/2024, o STF expressamente declarou que a decisão de mérito superou a tese fixada no Tema 1.102 do RE no 1.276.977, restabelecendo o entendimento adotado desde o ano 2000.

6. Ao deliberar sobre novos embargos opostos no âmbito da ADI 2.111, o STF, em 10/04/2025, modulou os efeitos de sua decisão, para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 05/04/2024, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda.

7. Os julgamentos realizados nas referidas ADIs conferem efeito vinculante e expansivo à tese firmada, autorizando a aplicação imediata do entendimento consolidado, resultando prejudicada a suspensão anteriormente determinada nos autos do Recurso Extraordinário 1.276.977 (Tema 1.102).

8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do Recurso Extraordinário 1.276.977, concluindo pelo cancelamento da tese do Tema 1.102 e modulando os efeitos dessa decisão, em que reafirmada a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 05/04/2024 (data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF), bem como a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores (Ata de Julgamento Publicada, DJE 03/12/2025).

9. Em observância à modulação dos efeitos da decisão fixada pela Corte Superior, afasta-se a condenação da parte autora em verba honorária, custas e despesas processuais. No mesmo sentido, verifica-se a impossibilidade de devolução dos valores percebidos em razão da decisão anteriormente proferida.

10. De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum.

11. Impõe-se, por isso, a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991; art. 3o da Lei 9.876/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 21.03.2024; STF, ADI 2111 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 30.09.2024; STF, RE 1.276.977/DF (Tema 1.102), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 01.12.2022; STF, Rcl 86572 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-12-2025, DJe-s/n DIVULG 23-01-2026 PUBLIC 26-01-2026; STJ, REsp 1.596.203 e 1.554.596 (Tema 999), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 11.12.2019; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5003190-32.2021.4.03.6109, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 16/09/2025, DJEN DATA: 19/09/2025; 7a Turma, 5003565-80.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 11/09/2025, DJEN DATA: 18/09/2025; 3a Seção, AR 5006575-40.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 02/09/2025, DJEN DATA: 03/09/2025; 9a Turma, 0002055-26.2015.4.03.6127, Rel. Des. Fed. CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 28/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão